Tribunal: TJMT
Processo: 1018122-27.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018122-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO JESUS BARROSO - CPF: 058.496.921-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MAIZA DA CONCEICAO SOARES - CPF: 036.926.491-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA EXTREMA
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ENUNCIADO Nº 06 DA TCCR/
TJMT –

VIOLAÇÃO AO ART. 313, INCISOS I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– IMPROCEDÊNCIA –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
– INSUFICÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decretou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada para impedir a reiteração delitiva, afasta a alegação de constrangimento ilegal.

2. Os requisitos previstos nos incisos do artigo 313 do Código de Processo Penal não são cumulativos. Logo, o decreto de prisão para garantir a execução das medidas protetivas de urgência não está atrelado à quantia da pena abstrata do tipo penal, bastando a ocorrência do descumprimento de qualquer medida protetiva de urgência fixada. No caso, ficou demonstrado que o paciente foi devidamente intimado da concessão das medidas protetivas de urgência, logo, tenha havido a violação de alguma delas, enseja a prisão cautelar.

3. Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão [STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023].

4. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
MARCIO JESUS BARROSO,
em que se aponta como Autoridade Coatora da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 30/06/2024, em decorrência, em tese, do delito previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Em síntese, a impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) insubsistência da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; II) violação do art. 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal; III) medidas cautelares mostram-se suficientes.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de relaxar a prisão preventiva do paciente, ante a fundamentação inidônea e a violação à necessária imparcialidade, pois houve prejulgamento com emissão de juízo de certeza sobre os fatos.

Subsidiariamente, requereu a revogação da prisão preventiva, por violação aos óbices do art. 313 do CPP, e por inobservância do caráter excepcional da prisão cautelar e do princípio da homogeneidade que rege sua aplicação.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem em definitivo.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 224093695).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 224280183).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 224685652).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 224977166).

É o relatório.

MÉRITO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Marcio Jesus Barroso,
que se encontra preso preventivamente, desde o dia 30/06/2024, em decorrência, em tese, do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante nº 1006402-51.2024.8.11.0004 que a Juíza Plantonista da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dra. Raíssa da Silva Santos Amaral
, converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, “[...] não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder
o
processo em liberdade [...]” (HC 90.753apudSTF - RHC: 223322 SC, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 09/02/2023 PUBLIC 10/02/2023)

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, firmou o entendimento de que: “ [...] para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal [...]” (STJ - HC: 797967, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 06/02/2023)

Na espécie, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria podem ser auferidos por meio do Termo de Depoimento nº 2024.8.148512 (Id.160731947), do Termo de prisão nº º 2024.16.312435 (Id.160731948), Termo de declaração da vítima de nº 2024.8.148518 (Id. 160731950) e do Boletim de Ocorrência nº 2024.193619 (Id. 160731954).

A propósito, colhe-se dos documentos supracitados que o
flagranteado
cometeu, em tese, descumprimento de medida protetiva (“
[...]Fomos
solicitados via
copom
para atender uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva. No local a vítima
sra

Maíza
nos informou que o suspeito é o seu
ex
amásio, que ele é alcoólatra, e que possui uma medida protetiva contra
o mesmo
. A qual ele
esta
descumprindo, ficando próximo a sua residência, fazendo com que ela se sinta ameaçada, pelo histórico de ser agressivo, que ele possui no decorrer de seu relacionamento.
Foi informado por ela as características do suspeito e ao fazermos rondas nas proximidades ele foi localizado em um bar, uma esquina abaixo de sua residência, local onde foi abordado.
Que o suspeito informou estar com algumas lesões causadas pela vítima na data anterior. Segundo ainda a vítima que ele foi a sua residência na data anterior, com um amigo que segundo ela, ele teria dito que o amigo é chefe de facção criminosa (CV), e que ele seria o chefe do setor e que disse que não queria brigas por lá, e se fosse chamado a polícia não iria ficar bom para ela [...]”)

Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas
seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Ora, além da gravidade concreta já evidenciada, verifica-se que o custodiado Marcio Jesus Barroso ostenta outros seis antecedentes por crimes da mesma natureza e contra a mesma vítima
.

(...) Ante o exposto, presentes o fumus
comissi

delici
(pressupostos) e periculum
libertatis
(fundamentos), CONVERTO a prisão em flagrante de Marcio Jesus Barroso; o que faço com fundamento os
arts
. 312, “caput” (garantia da ordem pública), 313, inciso I (os crimes imputados a eles são punidos com penas privativas de liberdade máxima superior a quatro anos) e 282, §6º (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), do CPP.

Como visto, não há que se falar em ausência de fundamentação no decreto prisional, porquanto a Douta Magistrada de primeiro grau na audiência de custódia (ID n. 160730149 – relatório Mídia) fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração delitiva, uma vez que, um dia após ser intimado sobre a medida protetiva de urgência, desobedeceu a ordem judicial.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando justificada no desrespeito à prévia determinação judicial que impôs medidas protetivas em favor da vítima, especialmente pela insuficiência das cautelares alternativas para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida.”

(N.U 1008592-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024).

Portanto, entendo que a prisão preventiva decretada está respaldada em remansosa jurisprudência pátria, consolidada no Enunciado Orientativo nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça,
in
verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

Sobre a prisão preventiva, o artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe que ela poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Outrossim, o art. 313 do Código de Processo Penal esclarece que, nos termos do art. 312 do mesmo diploma, a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos, com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, quando o réu for reincidente
e, em caso de crimes que envolvam violência doméstica e familiar, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

De outro norte, a Defesa sustentou que há violação ao disposto no art. 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o delito imputado ao paciente – descumprimento de medida protetiva – em caso de condenação a pena não ultrapassará quatro anos (inciso I) e, tampouco, houve comprovação efetiva do descumprimento da medida protetiva, posto que, o paciente
“foi claro em apontar que estava em um bar a poucos quarteirões da casa da ofendida no dia em que foi preso e que não havia se atentado ao limite de aproximação”
(inciso II).

No caso, em consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau, nota-se dos autos das
Medidas Protetivas de Urgência nº 1006399-96.2024.8.11.0004
que foram concedidas no dia 29/06/2024 (ID n. 160716069) e que a vítima e o paciente foram devidamente intimados na mesma data da decisão do Juízo singular, conforme demostra a certidão do oficial de justiça (ID n. 160726648).

Assim, não há que se falar em violação ao art. 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, por ausência de comprovação do efetivo descumprimento da medida protetiva, uma vez que, conforme pontuado pelo Douto Procurador de Justiça,
“em consulta ao site google
maps
, verifica-se que entre a residência da vítima e referido bar possui aproximadamente 100 metros de distância.”
, quando a proibição era no sentido de não se aproximar a menos de 300 metros da vítima, familiares e testemunhas, bem como, o afastamento do lar ou local de convivência da ofendida.

Ademais, é insustentável falar em violação ao princípio da homogeneidade, quando devidamente atendidos os pressupostos e requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente, não podendo a medida cautelar de prisão se confundir com a pena que possa ser imposta em sentença da ação penal, por serem de natureza diversa.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...)”
(TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...]”
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

“[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MARCIO JESUS BARROSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024